Tribunal: TJDFT
Processo: 0712494-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712494-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: LOURIVALDA NOBRE CARVALHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sentença prolatada – Recurso Prejudicado. Verifico que foi prolatada Sentença de mérito no feito originário. Com efeito, há perda superveniente do interesse de agir no Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator